Tribunal: TJSP
Processo: 1015171-48.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO - SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO E DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil – Pedido de suspensão fundado em dispositivo que estabelece a possibilidade de suspensão do processo pelo prazo máximo de 6 meses (pela convenção das partes) – Eventual descumprimento do acordo possibilita a

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO - SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO E DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil – Pedido de suspensão fundado em dispositivo que estabelece a possibilidade de suspensão do processo pelo prazo máximo de 6 meses (pela convenção das partes) – Eventual descumprimento do acordo possibilita a execução fundada no título executivo judicial – RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO